Tribunal: TJPA
Processo: 0812537-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812537-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.

FATO
: Paciente acusado da prática do crime de homicídio e que teve denegado pedido de perícia complementar formulado após o fim da instrução processual.

Tese defensiva
:
Alegação de cerceamento de defesa na medida em que a perícia requerida se mostra necessária ao esclarecimento das circunstâncias em que se deu o delito, se o agente agiu com animus necandi e em legítima defesa de terceiro.

Questão em debate:

Em tendo o material que busca a defesa periciar sido juntado aos autos desde a apresentação da denúncia se houve a preclusão do direito à produção de prova, requerida somente após o fim da instrução processual.

Tese firmada:

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias e tendo a defesa, desde a fase inquisitorial constituída, deixado de se manifestar sobre a necessidade de perícia técnica complementar em todas as fases em que lhe foi oportunizado fazê-lo, precluído está o direito à prova em razão da intempestividade do momento, pois não há que ser acolhido tal pleito formulado somente após o fim da instrução processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Dispositivos legais:
CF, art. 93, IX;

CPP,

art. 370; CPP, art. 402.

Jurisprudência:
STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE;TJ-SP - Mandado de Segurança Criminal: 22559357020248260000 São Paulo, Relator.: Ana Lucia Fernandes Queiroga, Data de Julgamento: 03/10/2024.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as/os Excelentíssimas/os Senhoras/es Desembargadoras/es componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 31 de julho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,

impetrada em favor de
JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Alega o impetrante, em síntese, petição de ID 27732250,
que o paciente responde à ação penal nº. 0808191-45.2022.8.14.0040, no qual é acusado da prática do crime de homicídio e que na audiência de instrução e julgamento, realizada em 22 de abril de 2025, sua defesa requereu a realização de perícia complementar de dois elementos de prova, essenciais à dinâmica dos fatos, qual seja, o laudo cadavérico e o vídeo que registrou a ocorrência, visando uma análise mais aprofundada dos fatos a fim de possibilitar à defesa sustentar, com base científica, a tese de legítima defesa de terceiro, tendo em vista a agressão física sofrida pelo filho do paciente e que pode conduzir à exclusão da ilicitude, pleito denegado pelo magistrado singular em 24 de abril, sob a alegação de preclusão uma vez que os referidos documentos já estavam nos autos desde a fase inquisitorial.

Aduz que tal decisão ignora o caráter complementar e técnico da prova e desconsidera a possibilidade legal de diligências após o encerramento da instrução processual, nos termos do art. 402, do CPP, além de cercear direito de defesa do paciente, afirmando ser a perícia requerida imprescindível à elaboração dos memoriais defensivos e que a negativa do magistrado singular configura injustiça processual, além de patente violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Afirma que a necessidade da perícia complementar é decorrente da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 22 de abril de 2025, oportunidade em que ficou evidente que os elementos constantes no laudo cadavérico e do vídeo acostado aos autos apresentam lacunas técnicas e ambiguidades cuja superação demanda exame especializado e que a existência prévia de tais elementos nos autos não afasta, per se, a necessidade de complementação técnica, não havendo que se falar em prova nova, mas em mero aprofundamento das provas.

Aduz que a decisão pelo indeferimento do pleito carece de fundamentação e viola o art. 93, IX, da CF, principalmente por não reconhecer ser o pedido pertinente, necessário à elucidação dos fatos e que tem relação direta com a tese defensiva de legítima defesa de terceiro, fatos que sequer foram analisados pela magistrada singular em sua decisão.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja deferido o pedido de perícia complementar necessário à elaboração dos memoriais defensivos, bem como para suspensão do prazo para apresentação dos memoriais, com sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações à autoridade apontada como coatora, ID 27778833, sendo estas acostadas em documento de ID 27997837/41 e, após retorno dos autos, foi denegado o pedido liminar, ID 28002906.

Em parecer de ID 28460691, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrada em favor de
JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Visa o
writ
a concessão da ordem para que seja revogada a decisão singular que denegou o pedido de perícia complementar n
o laudo cadavérico e no vídeo que registrou o fato, visando uma análise mais aprofundada das circunstâncias do crime a fim de possibilitar à defesa melhor sustentar a tese de legítima defesa de terceiro, alegando que a magistrada singular, ao indeferir o pedido, não fundamentou sua decisão, restando configurado cerceamento de defesa.

Tem-se dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio, supostamente ocorrido em 07 de maio de 2022, por volta de meia noite, quando o paciente, por motivo torpe e com impossibilidade de defesa – de acordo com a denúncia – oferecida em 16/06/2023, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Naomi, que era registrada como Mateus Fernandes de Sousa, fato ocorrido na via pública, em Parauapebas.

Em
22 de abril de 2025, a defesa do ora paciente formulou ao Juízo singular pedido de degravação e análise pericial dos vídeos juntados aos autos e complementação do laudo cadavérico da vítima, assim alegando:

Encontra-se nos autos, sob os IDs 64523310 e 64523311, vídeos captados nas proximidades do local dos fatos, que podem conter elementos audiovisuais fundamentais a elucida
ç
ao da dina

mica dos acontecimentos.

Tais m
í
dias ainda n
ã
o foram submetidas
à
devida per
í
cia t
é
cnica nem
à
degrava
çã
o o
f
icial, o que prejudica o pleno exerc

cio do contradito rio, da ampla defesa e o esclarecimento da verdade real.

a)

A analise tecnica podera indicar:

A ordem e direçao dos disparos;

A movimenta
ç
ao das partes envolvidas;

A eventual adverte
ncia verbal por parte do acusado (testemunhada por populares);

A postura corporal da v
tima (fuga, resiste
ncia, desa
f
io).

Ademais, o laudo cadavérico constante nos autos (ID 84241511 – “Laudo de Balstica
”
e demais documentos periciais relacionados) nao apresenta detalhes su
f
icientes quanto:

a) A dista
ncia dos disparos (se foram de curta, media ou longa dista
ncia);

b) A trajetoria dos projeteis, o que pode demonstrar se houve rea
ç
ao da v
tima ou se ela estava de costas/ca
da no momento dos disparos;

c) A cronologia das lesoes, ou seja, se todos os disparos ocorreram em seque
ncia imediata ou com intervalo de tempo, o que impacta diretamente na analise do
animus necandi
e eventual excesso doloso na leg
tima defesa.

d) A defesa busca demonstrar que o acusado nao teve inten
ç
ao homicida premeditada, mas sim agiu sob emo
ç
ao extrema para proteger seu
f
ilho, em cenario de agressao publica e iminente, por parte de sua ex-companheira, com historico de abusos.

Diante do exposto, requer:

a) A nomeaçao de perito
o
f
icial
para proceder à degravação e análise técnica dos vídeos constantes nos IDs 64523310 e 64523311, com cronologia, transcrição de eventuais áudios captados, descrição detalhada das imagens e
identi
f
icação
dos envolvidos;

b) A realizaçao de perícia complementar sobre o laudo de exame cadavérico da vítima, com resposta aos seguintes quesitos: (...)”

Ao denegar o pedido a magistrada singular assim afirmou,
in verbis
:

“Em relação ao pedido de realização de perícia já protocolado e constante do ID 141556790, entendo que não merece prosperar uma vez que operada a preclusão.

A instrução se encerrou nesta oportunidade, e embora haja a possibilidade de requerimentos de diligências, o art. 402 prevê que tais diligências devem ser amparadas em necessidade que se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Ocorre que no caso dos autos, os vídeos e laudo pericial referidos já constam nos autos desde a fase inquisitorial, estando acessíveis à defesa e ao Ministério Público. Portanto, não se trata de prova nova ou desconhecida que justifique, excepcionalmente, a reabertura da fase instrutória. Ademais, conforme o disposto no art. 400, §1º, do CPP, é lícito ao magistrado indeferir requerimentos de prova que se revelem irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, o que se constata no caso em tela, especialmente porque tais provas poderiam ter sido requeridas tempestivamente durante a instrução processual regular.

Dessa forma, INDEFIRO os requerimentos de complementação pericial e de perícia sobre os vídeos e documentos que já constavam dos autos.”

Do excerto da decisão singular ao norte colacionado se observa que ao negar o pedido pela defesa formulado o magistrado, destinatário das provas e que não está vinculado à prova pericial e que pode formar seu convencimento com base em outros elementos de prova constante dos autos, devidamente fundamentou sua decisão, afirmando considerar os pedidos impertinentes ou protelatórios, principalmente pelo fato de já constarem os referidos documentos dos autos e de poder a defesa ter requerido tempestivamente a perícia, não se observando qualquer ilegalidade na decisão singular.

O juiz tem o poder de avaliar a necessidade e a pertinência da prova pericial, podendo indeferir o pedido se entender que a perícia adicional não trará elementos novos ou relevantes para a deslinde da questão, como no caso dos autos, onde se denota que os quesitos apontados pela defesa não têm o condão de atestar,
per se
, sua tese, não tendo demonstrado que fato novo, produzido somente ao fim da instrução processual, tornou de suma relevância a perícia desejada e de que modo esta seria imprescindível à elucidação dos fatos.

Ademais, como bem observou a magistrada em suas informações, a defesa do ora paciente o representa desde sua apresentação na delegacia, de igual forma apresentou sua defesa preliminar, nada manifestando sobre a necessidade de perícia complementar, apesar de o laudo cadavérico e os vídeos já estarem acostados aos autos naquele momento processual.

É certo que em um processo penal, a defesa pode requerer perícia em diferentes momentos, com o fito de esclarecer fatos relevantes para o caso e auxiliar na construção da defesa, porém, a defesa deixou transcorrer em albis o momento em que apresentou sua resposta à acusação, deixando de igual forma transcorrer tal prazo durante a instrução processual, quando poderia requerer as perícias complementares que entende necessárias ou os esclarecimentos sobre o laudo pericial já existente, mas não o fez, não trazendo aos autos qualquer prova que demonstre o surgimento de tal necessidade somente após o fim da instrução processual, de onde se denota a efetiva preclusão consumativa a tal direito.

Assim, se a defesa não requereu a diligência em defesa prévia e na fase do art. 402 do CPP, encerrada a instrução, houve preclusão consumativa ante a intempestividade do pedido, pois, como ao norte consignado, tal ato é discricionário do Juiz, como destinatário das provas, e quem deve analisar a relevância e pertinência da prova a ser produzida, não havendo qualquer ilegalidade na decisão proferida.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Direito penal e processual penal. Mandado de segurança. Injúria racial e ameaça. Ordem denegada . I. Caso em exame 1. Mandado de segurança contra decisão que indeferiu a juntada de laudo pericial particular. II . Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) juntada de laudo pericial particular nos autos de origem, (ii) concessão de justiça gratuita. III. Razões de decidir 3 .
Defesa não requereu a diligência em defesa prévia e na fase do art. 402 do CPP. Encerrada a instrução, houve preclusão consumativa. Intempestividade do pedido . Discricionariedade do Juiz, destinatário das provas, para analisar a relevância e pertinência da prova
. Determinação para desentranhamento do documento. 4. Prejudicado o pedido de gratuidade da justiça, deferido em Agravo Interno Criminal . IV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada, com determinação, prejudicado o pleito de gratuidade da justiça. (TJ-SP - Mandado de Segurança Criminal: 22559357020248260000 São Paulo, Relator.: Ana Lucia Fernandes Queiroga, Data de Julgamento: 03/10/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/10/2024)

Acerca da inocorrência de qualquer ilegalidade na decisão singular, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar, in verbis:

“... os vídeos que ora se pretende submeter à perícia já se encontram acostados aos autos principais desde julho de 2022, não tendo sido apresentada qualquer novidade fática ou elemento probatório superveniente que justifique a produção de diligências extemporâneas sobre documentos que estão à disposição das partes há cerca de 03 (três) anos. Por essas razões, o Ministério Público de 2º grau pronuncia-se pelo não conhecimento do writ, por inexistência de constrangimento ilegal ou sequer ameaça à liberdade do paciente.”

Ante o exposto,
denego

a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/08/2025